Tribunal: TJBA
Processo: 8143239-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143239-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUCIARA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA EM PERÍODO ANTERIOR À INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidora em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. A autora alegou cobrança por estimativa em período anterior à instalação do hidrômetro e posterior negativação indevida. Requereu tutela para exclusão dos cadastros restritivos, declaração de inexistência de dívida, refaturamento com base na tarifa mínima e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de faturas por estimativa de consumo emitidas antes da instalação de hidrômetro; (ii) estabelecer se a negativação decorrente dessas cobranças configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a cobrança por estimativa em período anterior à instalação de hidrômetro, impondo, nesses casos, a adoção da tarifa mínima, sob pena de violação ao princípio da legalidade e enriquecimento ilícito do fornecedor. 4. A documentação constante dos autos comprova que a medição por hidrômetro só foi implementada em 12/04/2022, sendo as faturas discutidas emitidas anteriormente, em valores idênticos (R$ 152,94), sem base técnica ou aferição real de consumo. 5. A concessionária não demonstrou a legalidade das cobranças nem a entrega efetiva das faturas antes da negativação, tampouco comprovou ter instalado o hidrômetro à época dos débitos questionados, ônus que lhe incumbia. 6. A negativação fundada em débitos oriundos de cobrança indevida por estimativa é desproporcional e injusta, sendo apta a configurar abalo à honra do consumidor. 7. O dano moral prescinde de demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa) e está caracterizado pela inscrição indevida da autora em cadastros restritivos, sem respaldo legal ou contratual para o débito lançado. 8. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e jurisprudência desta Corte, considerando a condição da autora e a natureza do ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança por estimativa de consumo, em período anterior à instalação de hidrômetro, é ilegal e deve ser substituída pela tarifa mínima. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, fundada em débito oriundo de cobrança apurada ilegítima, configura dano moral indenizável. 3. O fornecedor de serviços públicos responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgInt no REsp 2073822/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024. · STJ, REsp 1782672/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 29.05.2019. · TJ-BA, Apelação 0534602-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 07.08.2019. · TJ-BA, Apelação 8007258-27.2021.8.05.0113, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, Segunda Câmara Cível, j. 28.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143239-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCIARA SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar parcial provimento ao apelo nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NOS SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça